Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013905-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 933.292.021-49 (APELADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), A. F. D. S. - CPF: 082.641.731-01 (APELADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUZIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 933.292.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013905-66.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos ao paciente portador de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO CÍVEL no 1013905-66.2019.8.11.0015

APELANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

APELADO
:
A.F.D.S., menor impúbere representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA.

Processo na origem: 1013905-66.2019.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1013905-66.2019.8.11.0015) que
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA,
move contra
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

SENTENÇA
(ID 116403971):
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a
cobertura e o custeio do tratamento da autora A. F. S. (tratamento no Protocolo Pediasuit com equipe multidisciplinar), nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável.

APELO
(ID 116403978):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
argumenta que não há obrigatoriedade de cobertura dos materiais/equipamentos solicitados porque não possuem cobertura contratual. Insiste que, por se tratar de órtese não ligada ao ato cirúrgico, com exclusão expressa no contrato e na norma que rege os planos de saúde. Aduz que o contrato, mesmo que de adesão, encontra-se em harmonia com a legislação consumerista, e que as cláusulas que limitam o direito do consumidor estão redigidas em destaque. Sustenta que não se pode afastar a cláusula contratual clara e expressa sob o argumento de que se faz uma interpretação mais favorável à consumidora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 116403981): não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 116890971): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013905-66.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1013905-66.2019.8.11.0015) que
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA
, move contra
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

SENTENÇA
(ID 116403971): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a cobertura e o custeio do tratamento da autora A. F. S. (tratamento no Protocolo Pediasuit com equipe multidisciplinar), nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável.

O autor
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA
, atualmente com 3 anos de idade, informa que é beneficiário do plano de saúde n.o 0865 000156597610-3, contratado com a requerida (ID 116403029 - Pág. 1).

Relata que apresenta quadro de Hemiparesia Direita Neonatal – Paralisia Cerebral (CID-10 G.81) e devido às sequelas decorrentes desta doença neurológica, tem distúrbios sensoriais que impedem o reconhecimento de formas e texturas com a mão do lado afetado (direita). O autor sente fraqueza e falta de controle do lado afetado, fazendo com que ao andar manque e se desequilibre. Causa ainda, aumento do tônus muscular, aumentando as deformidades articulares. Estes sintomas causam falta de estabilidade de tronco/quadril, ausência de marcha e da fala, refletindo em grande comprometimento locomotor, impedindo as funcionalidades grossas (como ficar de pé ou andar com destreza), prejuízo significativo na interação social, na comunicação e na sua capacidade funcional autônoma ainda, que em desenvolvimento (atualmente com 3 (três) anos) e conforme pedido médico, precisa ser submetido ao Tratamento Intensivo mais adequado, neste caso, o MÉTODO.

A apelante recusou-se a fornecer os equipamentos, sob o fundamento de que não havia cobertura contratual (ID 116403978).

Propôs, então, a ação de obrigação de fazer, para que fossem fornecidos os equipamentos.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o fornecimento dos equipamentos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença.

Em que pese a requerida, ora apelante, afirmar que não houve a recusa dos equipamentos prescritos pelos médicos, tal informação é contrariada pelo e-mail (ID 116403034 - Pág. 1).

Observa-se, portanto, que diante da fragilidade do bem tutelado, qual seja a vida e o bem-estar da criança, não pode o autor ficar à mercê de cláusula limitativa que autoriza o fornecimento do equipamento em caso de cirurgia e não como forma de preveni-la.

O autor é uma criança, atualmente com 3 anos de idade, e apresenta problemas de saúde desde o nascimento, portanto a operadora tinha pleno conhecimento da patologia que o acomete no momento da contratação, e nem por isso recusou tal contratação.

A relação existente entre as partes é de consumo, de modo que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo, considera-se abusiva a cláusula que limita o tratamento indicado pelo médico, com a finalidade de proteger o consumidor, quando colocado em desvantagem.

Além de abusiva, a cláusula que dá ensejo à negativa em fornecer os equipamentos ou o tratamento prescrito pelo médico responsável, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e à saúde do paciente.

O autor demonstrou, por meio de laudos médicos e fisioterápicos que sofre de paralisia cerebral, razão pela qual se faz necessário o tratamento preventivo multidisciplinar, com o uso do equipamento prescrito para o seu desenvolvimento neuropsicomotor e para manter relativa qualidade de vida (ID 116403033).

É certo que as operadoras de planos de saúde podem restringir as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem prescrever a forma e/ou material a ser utilizado para o diagnóstico ou tratamento daquelas cobertas pelo contrato, porquanto somente o médico responsável pelo tratamento da paciente pode indicá-los.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA PRESCRITA A CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TÉCNICA MODERNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL.

1. "Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente" (AgInt no AREsp 850.357/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 29.08.2017).

2. Em havendo previsão de cobertura da doença que acomete o usuário, revela-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde a autorizar a utilização de técnica ou terapia mais moderna disponível em clínica/hospital credenciado e indicada pelo médico assistente, ante a flagrante frustração da finalidade precípua do contrato, qual seja, a garantia da saúde do usuário.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683461/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Também nesta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO BOBATH E ABA) - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. (TJMT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não pode o plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo. IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018)

Assim, resta evidenciada a ilicitude da negativa de cobertura por parte da requerida, porque o motivo principal da celebração do contrato é a manutenção da saúde, integridade física e emocional do autor.

De modo que, demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos ao paciente portador de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento.

Portanto, ante a gravidade da doença e a fragilidade do autor, que se trata ainda de uma criança, não comporta reforma a sentença que considerou abusiva a recusa da requerida, ora apelante, e determinou que esta forneça os equipamentos, do modo como prescrito pelos médicos que acompanham o tratamento do autor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022